Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. SANEAMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §2o, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de veículo celebrado com o réu, condenando-o ao pagamento de danos materiais, afastando a reparação por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente busca o reconhecimento dos danos morais decorrentes de protesto indevido, o saneamento da obscuridade do dispositivo quanto à restituição do veículo, o exame do pedido alternativo de conversão em perdas e danos, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual do réu, com protesto indevido, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a sentença incorre em omissão quanto ao pedido de conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação; (iv) definir se há obscuridade no dispositivo da sentença quanto ao prazo e ao destinatário da ordem de restituição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos constitui medida própria da fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC, não caracterizando omissão da sentença. No entanto, a redação do dispositivo que fixa prazo para restituição do veículo mas omite a quem dirige a obrigação e deixa de explicitá-la impõe o saneamento para indicar, expressamente, que a obrigação de devolução do bem recai sobre o réu.
4. O inadimplemento contratual ensejador de protesto indevido configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade, prescindindo de prova do prejuízo e ensejando o arbitramento de indenização, que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à tríplice finalidade da compensação.
5. Existindo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da condenação, conforme a ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual mínimo de 10% quando a verba honorária se mostrar compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, que não fugiu à rotina forense comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser determinada na fase de cumprimento de sentença, quando inviável a tutela específica, independentemente de pedido expresso. 2. O protesto indevido decorrente de inadimplemento contratual configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 3. Havendo condenação pecuniária, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, observada a ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC. 4. A obscuridade do dispositivo que compromete a exequibilidade da sentença pode ser sanada pelo tribunal, inclusive de ofício.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e 536.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema Repetitivo no 1.059; STJ, AgInt no AREsp n. 2.973.688/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/9/2025; TJDFT, Acórdão no 1966852, APC 0748176-28.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025; Acórdão 2091906, 0707104-97.2023.8.07.0010, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026; Acórdão 2073313, 0747878-02.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/11/2025; Acórdão 2031943, 0706051-47.2024.8.07.0010, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025.